Tribunal: TJBA
Processo: 8093290-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093290-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELITA BARRETO PIRES e outros

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO VALVERDE DA SILVA PINTO, Renata Simões registrado(a) civilmente como RENATA CARVALHO SIMOES DE FREITAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON, MARCELO OLIVEIRA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
CIVIL
. AÇÃO
ANULATÓRIA
.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. ENVIO PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO.
SUSTAÇÃO DE LEILÃO.
INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES DA REALIZAÇÃO.
PROCEDIMENTO EM OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DA LEI Nº 9.514/1997
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

1. Muito embora os agravantes aleguem que o agravado deixou de seguir o procedimento estabelecido pela Lei nº 9.514/97, constata-se, do exame dos autos, que foi procedida a notificação para a purgação da mora, cabendo destacar que foi expedida para o endereço constante no contrato.

2. Se a prova documental amealhada aos autos não confere verossimilhança ao questionamento proposto acerca da validade da garantia pessoal prestada com pacto adjeto de alienação fiduciária de coisa imóvel e da higidez do procedimento extrajudicial intentado para a consolidação da propriedade do agente fiduciário, correta a sentença que indefere pedido de suspensão do leilão designado para a venda do bem garantidor da avença. Manutenção da decisão que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8093290-75.2024.8.05.0001
,
em que figuram, como apelantes,

ELITA BARRETO PIRES e LEONARDO DE CASTRO SOUZA
, e, como apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)